Tribunal: TCU
Processo: 004.207/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região/Campinas em benefício da Sra. Vania Cedran Coco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região/Campinas em benefício da Sra. Vania Cedran Coco. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Vania Cedran Coco, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que adote as seguintes providências no tocante ao pagamento de "quintos/décimos": 9.3.1. certifique-se de que a Sra. Vania Cedran Coco é alcançada pela eficácia subjetiva da coisa julgada firmada na ação coletiva de rito ordinário 2004.48565-0, promovida por entidade associativa, que permitiu a incorporação de "quintos/décimos" de função comissionada exercida no intervalo de 08/04/1998 a 04/09/2001, mediante apresentação da relação de representados juntada à inicial do processo de conhecimento; 9.3.2. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.3. informe o TCU sobre as providências adotadas em relação aos subitens 9.3.1 e 9.3.2 acima; e 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Vania Cedran Coco, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.